Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. INDEFERIDAS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTENTE. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. No caso em apreço, o acórdão embargado está fundamentado em premissa fática correta. Isso porque, esta Turma, ao examinar a controvérsia, por unanimidade de votos, foi clara ao sustentar as razões do não provimento do agravo de instrumento interposto pela Embargante. 2.1. O Colegiado concluiu que as medidas coercitivas pretendidas são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida.